Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 41616-24.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: SOS RESGATE LTDA - EPP.
EMBARGADO: RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL (EQUÍVOCO QUANTO QUALIFICAÇÃO DA PARTE) – OCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de id. 26837995, opostos por SOS RESGATE LTDA - EPP, contra despacho deste Relator (id. 26361985), que diante do pedido de seu pedido de concessão assistência judiciária, determinou a apresentação dos seguintes documentos: declaração do IR, holerite, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc.
Não concordando com o que restou determinado, aduz a parte embargante a ocorrência de contradição no despacho, haja vista que sua qualificação ficou como 2a apelante, quando na verdade só há um recorrente, bem como, de que os documentos exigidos são de pessoa física, e a sua condição é de pessoa jurídica.
Requer, desse modo, o reposicionamento deste Relator sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.
Contrarrazões no id. 27730488.
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.
Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.
Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.
Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado.
É assim porque, verifica-se dos autos, que de fato, só uma parte recorrente, logo a empresa apelante/embargante tem o conhecimento de que o mandamento do despacho fora a ela dirigido.
Ademais, o fato dos documentos apontados serem inerentes à pessoa física (holerite e CTPS), não há qualquer óbice a sua correlação para pessoa jurídica, de modo que poderia muito bem, carrear aos autos declaração do IR, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc.
Quando muito, poder-se-ia considerar e transmutar a dita contradição, em mero erro material.
Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.
Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.
Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.
Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:
O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).
Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Em seguida, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento do processo.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR